Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PAGAMENTO PARCIAL. IMPLANTAÇÃO DA PRESTAÇÃO MENSAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALIMENTOS PRETÉRITOS. CARÁTER ALIMENTAR NÃO PRESERVADO. DÉBITO SOBEJANTE NÃO ATUAL. ALIMENTANTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VIABILIADE DE IMPLEMENTO DOS DESCONTOS REFERENTES ÀS PARCELAS VENCIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MEDIDA EFICAZ. LEGITIMIDADE DA SEGREGAÇÃO PESSOAL. ELISÃO. PRISÃO DO OBRIGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AFIRMAÇÃO. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante dispõe o artigo 528, §7o, do estatuto processual, a prisão civil por atraso no pagamento de pensão alimentícia somente pode ter por lastro o inadimplemento inescusável das três últimas parcelas vencidas por preservarem sua gênese, devendo o restante da dívida alimentar ser cobrado pelos meios ordinários, daí defluindo a inviabilidade de, havendo o pagamento de parcela substancial da obrigação alimentar que ensejara a deflagração do executivo, implicando a constatação de que o débito sobejante perdera seu caráter de atualidade, o executivo continuar transitando sob o rito da coerção pessoal como forma de realização das parcelas ainda em aberto.
2. Segundo a regulação legal e defronte a excepcionalidade que encerra a prisão do obrigado alimentar que incorre em situação de inadimplemento inescusável, tendo o débito alimentar ainda em aberto perdido sua atualidade por ter sido realizado parte da obrigação vencida e as prestações atuais estarem sendo adimplidas em razão de estar o alimentante laborando sob vínculo empregatício, o que legitima, ademais, a implantação de descontos mensais em sua folha de pagamento como forma de viabilizar o adimplemento do débito vencido sem prejuízo do adimplemento da prestação atual, transmudando-se em forma de realização do devido sem o manejo da medida de exceção (CPC, art. 529, §3o), sua segregação fiada na obrigação vencida deixa de revestir-se de legitimidade, trasmudando-se em ato ilegal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.